Tribunal: TJMT
Processo: 1023457-95.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023457-95.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), RONALDO ALVES - CPF: 023.382.271-23 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), POMPILIO DEILSON CORDEIRO - CPF: 018.404.721-89 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR FERNANDES - CPF: 913.723.051-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON DE SOUSA MONTE - CPF: 043.358.663-05 (VÍTIMA), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONALDO ALVES
IMPETRANTE: TATIANE CRISTINA CANDIDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - REVOGAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR – SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – PACIENTE QUE POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO – SUFICIÊNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, não há elementos concretos que indiquem que a liberdade do réu representa risco à ordem pública, pois trata-se de paciente que possui condições pessoais favoráveis, trabalho lícito e residência fixa, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública, devendo o juiz da causa fixar cautelares que entender pertinentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023457-95.2022.8.11.0000

PACIENTE: RONALDO ALVES
IMPETRANTE: TATIANE CRISTINA CANDIDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Advogada TATIANE CRITINA CANDIDO e outros em favor de
RONALDO ALVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de homicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo.

Sustentam, em síntese, que o paciente não teria participação relevante nos delitos lhe imputados, tampouco haveria risco processual, a justificar a prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Forte nesses argumentos, requereram, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 15114670).

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 151301695)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 152022169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONALDO ALVES
IMPETRANTE: TATIANE CRISTINA CANDIDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra o decreto cautelar, ao argumento de que não há justa causa tampouco necessidade de segregação do paciente nesse momento, por ausência de
periculum libertatis.

Para elucidar a dinâmica dos fatos, transcrevo fragmento da denúncia, imputando ao paciente os delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo:

“ (...)

Da dinâmica dos fatos:

Conforme se apurou do caderno investigativo, em meados do mês de janeiro de 2021 o ofendido manteve breve relacionamento amoroso com a ex-companheira do denunciado VALDIR, o qual na época, por não aceitar a situação, o ameaçou de morte por mais de uma vez. Ressai dos autos, ainda, que o denunciado VALDIR, movido pelo sentimento de posse e por não aceitar o relacionamento íntimo que o ofendido manteve com sua ex-companheira, nisso, aliás, consistindo a torpeza do motivo, decidiu matar a vítima Edilson de Sousa Monte, tendo comprado uma espingarda, Calibre .22, para tanto.

No dia dos fatos, os denunciados VALDIR e EDUARDO compareceram na residência do denunciado RONALDO para consumir bebidas alcoólicas e premeditar o assassinato da vítima. Seguindo o plano, o denunciado EDUARDO assumiu a direção do veículo automotor “FIAT STRADA”, placa JZM-6076, de propriedade de VALDIR, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e junto dos denunciados RONALDO e VALDIR, foram até a residência da vítima, mas como não a encontraram, se deslocaram até a igreja onde ela estava participando de um culto religioso.

Ao chegar no local, o denunciado VALDIR desceu do veículo e pediu para que o pastor, Sr. Nielson Lourenço, que estava na entrada do templo, chamasse o ofendido. No entanto, diante da recusa deste, VALDIR retornou até o carro,
pegou a arma de fogo das mãos do denunciado EDUARDO e exclamou: “Agora eu vou dar o dele
” (sic).

Ato contínuo, VALDIR caminhou para a igreja e apontou a arma em direção à vítima Edilson de Sousa Monte, momento em que foi contido e desamado por pessoas presentes no local. Nesse momento, os denunciados RONALDO e EDUARDO, encapuzados e munidos com um canivete, desceram do veículo e investiram contra os presentes a fim de garantir o êxito da empreitada criminosa em execução. No entanto, também foram contidos pelos presentes e a arma de fogo, que naquele instante já não estava mais na posse dos denunciados, restou danificada, sendo então lançada ao solo.

Assim, o homicídio não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos denunciados, consistente na intervenção de terceiros, que impediram a continuidade da prática dos atos executórios.

Com o resgate dos fragmentos da arma de fogo, os denunciados EDUARDO, VALDIR e RONALDO correram na direção do carro, oportunidade em que VALDIR, embriagado, assumiu a direção do veículo e empreenderam fuga. Posteriormente os denunciados EDUARDO, RONALDO e VALDIR ocultaram a arma de fogo na residência da avó deste último. Contudo, o denunciado POMPÍLIO, que é genro de VALDIR, buscou o armamento e o ocultou no seu veículo automotor.

De posse das características físicas dos denunciados, os policiais empreenderam diligências c/c suas localizações e apreensão da arma de fogo que estava escondida no veículo do denunciado POMPÍLIO.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia EDUARDO COSTA CASTILHO, VALDIR FERNANDES e RONALDO ALVES, como incurso no artigo 121, §2º, inciso I (motivo torpe) c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; e no art. 14 da Lei n.º 10.826/03; EDUARDO COSTA CASTILHO e VALDIR FERNANDES, como incursos no art. 306, §1º, inciso II, do CTB; e POMPÍLIO DEILSON CORDEIRO como incurso no art. 12 da Lei n.º 10.826/03 (...)”.

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade – extraídos do auto de prisão em flagrante – e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir do
modus operandi
empregado,
in verbis
:

“(...)

2 – Valdir Fernandes e Ronaldo Alves:

(...)

Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que a pena dos crimes imputados aos indiciados
Valdir Fernandes e Ronaldo Alves
supera
4 anos
, logo,
admissível
a custódia cautelar com base no inciso I do art. 313 do CPP.

Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade do delito, consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão.

Igualmente há indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos dos policiais militares e civis que participaram da ocorrência, bem como das declarações da vítima Edilson de Souza, e dos próprios interrogatórios dos indiciados, os quais confessaram a prática do delito.

A seu turno, o periculum libertatis deve estar justificado para:

a) a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir;

b) por conveniência da instrução criminal; ou

c) para assegurar a aplicação da lei penal.

Para Renato Brasileiro de Lima, entende-se garantia da ordem pública como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. (Código de Processo Penal comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 861)

Assim, o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal negativo.

No caso em tela, entendo que restou demonstrada a
gravidade em concreto da conduta
,
em razão da maneira de execução do delito, pois ao que consta dos autos os indiciados estavam ingerindo bebidas alcoólicas e premeditaram a prática do delito. Foram até a residência da vítima, mas como não a encontraram se deslocaram até a igreja onde ela estava participando de um culto religioso com o intuito de assassiná-lo com o uso de uma espingarda.

Como bem observado no parecer ministerial:

“Neste ponto, cumpre salientar a audácia dos conduzidos, que, de forma premeditada, adquiriram a arma de fogo,
esconderam suas faces,
e tentaram cometer o crime contra a vida dentro um templo religioso durante o culto, onde estavam presente mais de quarenta pessoas.

Com efeito, o encartado revela atos de extrema gravidade, isso porque conforme o relato da vítima, confirmado pelas testemunhas e também pelos próprios conduzidos, sem qualquer discussão prévia, os conduzidos invadiram o local onde a vítima participava de culto religioso e tentaram matá-la, somente não atingindo o objetivo em razão da interferência de terceiros.
”

Nesse cenário, diante da gravidade em concreto da conduta, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos,
já que restou demonstrado que os indiciados são capazes de ceifar a vida de alguém, até mesmo dentro de uma igreja, por qualquer motivo
.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO,
homologo
o auto de prisão em flagrante e, com base no
art. 310, II, do CPP
,
CONVERTO
a prisão em flagrante dos indiciados
RONALDO ALVES
e
VALDIR FERNANDES
em
PREVENTIVA
, como garantia da ordem pública. (...)”.

Na hipótese, a denúncia imputa ao paciente o envolvimento em tentativa de homicídio qualificado, sendo que a segregação provisória destina-se a acautelar a ordem pública, que foi abalada em decorrência da gravidade do crime e modo eleito para a sua prática.

Não se descuida da gravidade dos atos explanados na peça acusatória, noto, entretanto, que os dados até então coletados e colacionados aos autos, evidenciam que, embora haja concorrido para a prática criminosa, o paciente não praticou, efetivamente, ato de violência contra a Vítima. Ao tratar da necessidade da segregação cautelar na hipótese em que o agente não pratica atos de violência, e, não se verifica a sua periculosidade ou a necessidade da custódia por outros motivos, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é o seguinte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. Apesar da existência de indícios de que o Agravado teria concorrido para a empreitada criminosa na condição de motorista do Agente que supostamente efetuou o disparo contra a Vítima, não foi indicado que teria praticado pessoalmente nenhum ato de violência ou grave ameaça à pessoa, dado que deve ser sopesado ao se analisar a necessidade e adequação da custódia cautelar, notadamente por se tratar de agente primário, que se encontra preso sem a formação da culpa há quase três anos.

4. O fato de responder a ações penais não conduz à prisão automática. Nesses casos, há fundamento apto a fortalecer a necessidade da prisão cautelar no intuito de resguardar a ordem pública, porém, esse elemento deve vir acompanhado de sólidas evidências do real perigo que causaria à sociedade a liberdade do indivíduo, o que não se verificou no caso concreto.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 142.015/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 30/9/2021.)”

Por isso, diante do cenário descrito no decreto constritivo, ao contrário do registrado pelo juízo singular,
entendo não estar devidamente demonstrada a periculosidade do paciente, a ponto de ser imperiosa a sua segregação cautelar, de modo que
não enxergo que ele esteja investido de traços de periculosidade, capaz de concluir que, vindo a ganhar a liberdade, possa se sentir estimulado a prosseguir em aventuras delitivas e, desta feita, comprometer a ordem pública.

Ademais, deve ser ressaltado que o paciente é absolutamente primário e não apresenta envolvimento em qualquer outro feito criminal, confessou a conduta,
possui ocupação lícita,
o que corrobora o entendimento de que a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se suficientes ao caso concreto.

Conclui-se, à luz dos princípios da cautelaridade, da excepcionalidade e provisionalidade, não haver risco concreto e atual à ordem e à segurança públicas, ou à garantia da devida tramitação do processo, o que esvazia a necessidade da prisão cautelar.

Em outras palavras, observado o binômio proporcionalidade e adequação, é despicienda a custódia extrema decretada. Assim, entendo proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 282, § 6.º, do Código de Processo Penal, a imposição de medidas cautelares alternativas, a fim de resguardar a ordem pública.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem, a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau.

Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da segregação provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022